Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749233-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO, MEIREANGELA FONTES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, requerendo, em resumo, seja anulada a decisão que fixou o regime fechado ao paciente determinando a aplicação do regime aberto ou, subsidiariamente, do regime semiaberto, considerando as condições favoráveis, e a jurisprudência aplicável ao caso Após o indeferimento da liminar, o Juízo apontado como coator prestou informações informando que: “Esclareço a Vossa Excelência que, nesta data, ao reexaminar o feito, verifiquei que o sentenciado já preenchia os requisitos legais para a progressão de regime, razão pela qual deferi a progressão ao regime semiaberto e na mesma oportunidade, deferi a progressão ao regime aberto, também em razão do preenchimento dos requisitos legais e, ao final, determinei o recolhimento do mandado de prisão e a redistribuição do feito ao Juízo da VEPERA” - ID 66532433. Em seguida, encaminhados os autos para a Procuradoria de Justiça, esta se manifestou seja julgado prejudicado o pedido, em razão da perda do objeto – ID 66610316. É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que a insurgência no presente habeas corpus já restou apreciada pelo Juízo da execução penal, tendo a própria autoridade apontada como coatora informado que já foi deferido ao sentenciado, ora paciente a progressão ao regime semiaberto. Assim, diante da questão, objeto de insurgência no presente habeas corpus, restar decidida pelo Juízo da execução penal, evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração, constatando-se, por consequência, a prejudicialidade do writ. Com essas considerações, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c com o inciso XIII do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO O WRIT, pela superveniente perda do interesse de agir, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito. Dê-se ciência ao d. Juízo da causa. Intimem-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora